Tribunal: TJES
Processo: 0003906-40.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003906-40.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEURIANE DE JESUS ROSSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. COAUTORIA E DIVISÃO DE TAREFAS. DOLO E CEGUEIRA DELIBERADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Leuriane de Jesus Rosse contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que a condenou pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal, à pena total de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A recorrente sustenta, em síntese: (i) ausência de autoria no tráfico; (ii) inexistência de vínculo estável para o art. 35; (iii) subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) ausência de dolo na lavagem; (v) concessão de prisão domiciliar por ser genitora de filhos menores dependentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório comprova a coautoria da apelante no tráfico de drogas, ainda que não tenha praticado diretamente verbos nucleares do tipo; (ii) saber se restou demonstrado vínculo associativo estável e permanente para a configuração do art. 35 da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se, afastada a associação, seria caso de incidência do tráfico privilegiado; (iv) saber se houve dolo para a configuração do crime de lavagem de capitais, considerando o uso de contas bancárias da apelante para recebimento de valores; (v) saber se é cabível, nesta fase recursal, a substituição por prisão domiciliar/medidas menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório evidencia estrutura criminosa com divisão de tarefas, na qual a apelante exercia função relevante de gestão financeira, recebendo depósitos vinculados à mercancia ilícita, o que caracteriza contribuição essencial para o resultado, em coautoria, à luz do domínio funcional do fato.
5. A autoria e a participação da apelante são corroboradas por elementos de prova, também em razão de depósitos e transferências associados ao tráfico, não prevalecendo a tese defensiva de desconhecimento, diante da persistência do recebimento e do contexto apurado.
6. A estabilidade e permanência do vínculo associativo restaram demonstradas pela continuidade das condutas, pelo padrão reiterado de movimentações financeiras e pela dinâmica de atuação do grupo, configurando o art. 35 da Lei nº 11.343/2006.
7. Reconhecida a associação para o tráfico, é incompatível o tráfico privilegiado, restrito a traficantes não vinculados à organização/associação estável.
8. No crime de lavagem, a disponibilização das contas para recebimento e circulação de valores provenientes do tráfico, aliada à admissão de suspeita quanto à origem dos depósitos e à manutenção deliberada da conduta, revela dolo ao menos eventual, sendo aplicável, no caso, a teoria da cegueira deliberada para afastar a alegação de ignorância.
9. O pleito de prisão domiciliar não comporta acolhimento no julgamento da apelação, sobretudo porque já houve fixação de medidas menos invasivas com alvará de soltura, cabendo eventual adequação ao Juízo da execução, sem atuação per saltum do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Mantida a sentença nos seus exatos termos.

Tese de julgamento
: “1. Em crimes de tráfico praticados em contexto de divisão de tarefas, responde como coautor aquele que, de forma relevante, viabiliza a atividade ilícita mediante gestão financeira e recebimento de valores em contas bancárias. 2. Demonstrados estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, configura-se a associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), o que afasta o tráfico privilegiado. 3. A utilização consciente de contas bancárias para ocultar/dissimular valores provenientes do tráfico, inclusive com adesão ao risco diante de indícios de ilicitude, caracteriza o dolo na lavagem de capitais.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, caput e § 1º, II; Código Penal, arts. 29 e 69.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
LEURIANE DE JESUS ROSSE
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, em síntese, norteou sua respectiva condenação em razão da reconhecida prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), e art. 1º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de capitais), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Também como mencionado, aduz a apelante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, eis que não praticados verbos nucleares do tipo;
2.
Não fora comprovado vínculo associativo permanente, a ensejar a condenação pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas;
3.
Afastada a existência deste último delito, alternativamente deve ser reconhecido o tráfico privilegiado;
4.
Patente a ausência de do dolo, necessário para configurar o crime de lavagem de capitais;
5.
Em caso de manutenção da condenação deve ser assegurada a prisão domiciliar, por se tratar de genitora de filhos menores totalmente dependentes.

Muito bem.

Conheço do recurso,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, de modo que
passo ao exame de mérito, e o faço conforme os seguintes termos:

A precedente inicial acusatória teve o condão de narrar, em primeiro momento, as condutas ilícitas apuradas em destavor de
ESMERALDO NASCIMENTO FELBERG.

Após a prisão do referido denunciado, as investigações se prolongaram para também apurar a responsabilidade penal da ora recorrente LEURIANE. Devidamente deferido o pedido de quebra de sigilo telemático/extração de dados do aparelho celular de ESMERALDO, e diante de provas obtidas em procedimento de investigação específico,
a denúncia foi aditada e materializada com a seguinte narrativa:

“Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 05 de novembro de 2022, por volta das 15h24min, na Rua Manoel Luiz Correa, Planalto, Linhares/ES, os denunciados ESMERALDO NASCIMENTO FELBERG e LEURIANE DE JESUS ROSSE, em comunhão de vontades e desígnios, com vontades livres e conscientes, previamente ajustados, transportavam, forneciam e armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas. Adernais, a denunciada LEURIANE DE JESUS ROSSE, com vontade livre e consciente, dissimulava a natureza e ori em dos valores provenientes do tráfico de drogas.

Narra os autos que, durante patrulhamento na região do bairro Planalto, a Polícia Militar visualizou o denunciado ESMERALDO dirigindo em alta velocidade o veículo automotor modelo Ford Fiesta, de cor branca, de placa OYJ 9C83, momento em que, ao perceber a presença dos militares, demonstrou bastante nervosismo, bem como aumentou bruscamente a velocidade do veículo, objetivando sair da linha de visão da guarnição.

Diante da situação, foi realizada a abordagem, sendo que na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, entretanto, pela janela do automóvel foi visualizado pelos militares uma sacola contendo 07 (sete) tabletes de substância análoga a maconha, 04 (quarto) pedaços de substância análoga a maconha a qual exalava um forte odor, bem como R4 712,00 (setecentos e doze) reais em espécie

Registre-se que o denunciado ESMERALDO confessou aos militares que foi contratado para transportar os entorpecentes até o local onde realizaria uma entrega a um indivíduo a qual não soube precisar o nome e nem características, bem como afirmou que há bastante tempo faz o "corre" de drogas no município de Linhares/ES.

Ademais, o denunciado ESMERALDO admitiu a guarnição que entregaria o entorpecente e receberia uma quantia de RS 9.000,00 (nove mil reais) em espécie, após iria para uma agência bancária depositar a quantia na conta da denunciada LEURIANE DE JESUS ROSSE.

Com a finalidade de descortinar supostos partícipes e responsáveis, estrutura hierárquica, divisão de tarefas e crimes praticados pela organização criminosa que opera na distribuição de drogas na cidade de Linhares/ES e região, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado — GAECO-NORTE instaurou o Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) N : 2022.0026.5850-11, que resultou na deflagração da "Operação Corrida Final".

Diligências empreendidas em conjunto com o GAECO NORTE identificaram o e-mail jeth.cvggmail.com cadastrado em nome do denunciado ESMERALDO. Com a informação, foi ajuizada cautelar de afastamento do sigilo dos dados telemáticos e de dados disponibilizados em nuvem constantes do referido endereço eletrônico. Ato contínuo, com autorização judicial, foram confeccionados os Relatórios de Missão N. 124/2023 e N. 218/2023 pela Assessoria Militar do Ministério Público do Estado do Espírito Santo que trouxeram a baila a associação ao tráfico de drogas dos denunciados ESMERALDO NASCIMENTO FELBERG, LEURIANE DE JESUS ROSSE e JOHN SAMER GONÇALVES RIFO (óbito), esposo desta.

No armazenamento da nuvem do denunciado ESMERALDO NASCIMENTO FELBERG foi encontrada uma transferência bancária recebida de John Samer Gonçalves Rifo no valor de RS 500,00 (quinhentos reais).

Restou comprovado que John Samer era um dos líderes do tráfico de drogas nas cidades de Linhares/ES e São Mateus/ES, sendo um dos maiores distribuidores de entorpecentes no Norte do Estado do Espírito Santo, ao passo que a denunciada LEURIANE era sua companheira e estava associada com ele.

No tocante ao denunciado ESMERALDO, restou constatado que se utilizava da sua profissão de motorista de aplicativo como plano de fundo para sua atividade criminosa, transportando e distribuindo entorpecentes e realizando depósitos bancários a mando de John Samer. Apurou-se que, no dia 04 11 2022, um dia antes de sua prisão em flagrante, o denunciado ESMERALDO efetuou 07 (sete) depósitos em dinheiro no valor total de R/7.917,00 (sete mil novecentos e dezessete reais) nas contas bancárias da denunciada LEURIANE, conforme comprovantes extraídos do aparelho celular apreendido de propriedade de ESMERALDO.

Nunca é demais lembrar que depósitos "fracionados" de quantias em espécie objetivam exatamente ludibriar ou fugir dos órgãos de controles financeiros voltados ao combate ao crime organizado e dificultar a identificação da origem ilícita.

As informações obtidas através da Quebra de Sigilo Bancário de John Samer Gonçalves Rifo deixaram evidente que a denunciada LEURIANE atuava na gestão do tráfico de drogas comandado pelo seu companheiro.

Ao ser interrogado na sede do Ministério Público Estadual de Linhares/ES, o denunciado ESMERALDO confessou que transportava entorpecentes a mando de John Samer Gonçalves Rifo, ao passo que buscava as drogas em outras cidades e levava até o bairro Nova Esperança, Linhares/ES, além de já ter transportado drogas de Linhares/ES para São Mateus/ES.

Ademais, ESMERALDO acrescentou que recolhia dinheiro do tráfico de drogas e depositava nas contas bancárias da denunciada LEURIANE DE JESUS ROSSE.

Foi possível identificar e evidenciar que a função de cada denunciado no grupo criminoso:

JOHN SAMER GON ALVES RIFO: chefe do grupo criminoso, era um dos líderes do tráfico de drogas nas cidades de Linhares/ES e São Mateus/ES, sendo um dos maiores distribuidores de entorpecentes no Norte do Estado do Espírito Santo;

ESMERALDO NASCIMENTO FELBERG: se utilizava da sua profissão de motorista de aplicativo como plano de fundo para sua atividade criminosa, transportando e distribuindo entorpecentes e realizando depósitos bancários a mando de John Samer;

LEURIANE DE JESUS ROSSE: atuava na gestão do tráfico de drogas comandada pelo seu companheiro John Samer, responsável por receber os pagamentos de entorpecentes através das suas contas bancárias, com a finalidade de encobrir a origem ilícita dos valores creditados.

Assim, verifica-se que, pelas circunstâncias dos fatos, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, além das demais informações dos autos comprovam que os denunciados se associaram para praticar o tráfico de drogas.

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia: ESMERALDO NASCIMENTO FELBERG por infração ao artigo 33, caput c/c artigo 35, caput, ambos da Lei N 11.343/06 c/c artigo 29 c/c artigo 69, ambos do Código Penal, e;

LEURIANE DE JESUS ROSSE por infração ao artigo 33, caput c/c artigo 35, caput, ambos da Lei N 11.343/06 c/c artigo 1º, caput c/c § 1º, inciso II, da Lei N 9.613/1998 (07 vezes) c/c artigo 29 c/c artigo 69, ambos do Código Penal”.

JOHN SAMER
, pelo que se constata, faleceu,
ESMERALDO NASCIMENTO FELBERG
fora devidamente condenado
, e quanto ao presente recurso, em que pese o esforço argumentativo da defesa técnica, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos para reafirmar a plausibilidade jurídica da condenação da recorrente
LEURIANE DE JESUS ROSSE
.

Analisando detidamente o caso concreto, constata-se que o
STANDARD PROBATÓRIO, o CONJUNTO DE PROVAS
reunidas efetivamente revela a prática dos delitos denunciados por parte da aqui apelante, diante de sua coautoria, e à luz também de seu protagonismo para que o comécio ilegal de drogas, em associação, obtivesse êxito.

O protagonismo é revelado diante de escusas operações financeiras efetivadas com o conhecimento da apelante, tudo para garantir o sucesso dos crimes perpetrados.

Vejam: A ora apelante era companheira de
JOHN SAMER
, que, pelo que fora apurado, implementou variadas negociações de drogas com
ESMERALDO NASCIMENTO FELBERG.

Para tanto, e para garantir o sucesso da ação criminosa, era utilizada a conta bancária da ora recorrente, e
nada fora destacado/comprovado pela defesa técnica, com a eficiência e a clareza que se requer, quanto a possível inexigibilidade de conduta diversa, ou para explicar os frequentes depósitos ligados ao tráfico de drogas, revelando-se, portanto, um verdadeiro “desconhecimento eloquente” daquilo que era efetivamente praticado: o tráfico de drogas em concurso e em associação
.

Conforme consignado na sentença impugnada, com juridicidade,
“a participação da ré se deu em coautoria,
sob a ótica da teoria do domínio funcional do fato
.

E como sabemos,
em uma organização com divisão de tarefas,

responde pelo crime não apenas quem executa o verbo nuclear, mas todos que, com sua conduta, contribuem de forma relevante para o resultado
.

A função de Leuriane (gestão financeira e lavagem dos ativos) não era meramente acessória, mas um pilar que garantia a viabilidade econômica e a continuidade da organização.

E com igual propriedade fora destacado:

“A defesa se apega à declaração do corréu Esmeraldo, que em juízo opinou: "Eu acho que ela não tinha participação nenhuma". Contudo, essa mesma testemunha, em seu depoimento, narrou o fato que incrimina a ré de forma direta: afirmou que sua tarefa era transportar a droga e depositar o dinheiro do pagamento na conta de LEURIANE. A primeira parte do depoimento é uma opinião, uma mera suposição; a segunda é a narração de um
fato e incriminador
, que se alinha a todas as demais provas dos autos.

Por fim, a tese de ignorância é frontalmente refutada pela própria admissão da ré de que "desconfiava" da origem do dinheiro e, ainda assim, continuou a permitir o uso de suas contas, recebendo as notificações dos depósitos.

Tal postura se amolda à teoria da "cegueira deliberada" (willful blindness), na qual o agente, diante de veementes indícios de ilicitude, escolhe deliberadamente não aprofundar seu conhecimento para, futuramente, alegar ignorância e se eximir da responsabilidade. Essa ignorância deliberada, contudo, não exclui o dolo, mas o confirma em sua modalidade eventual, pois, ao se colocar em uma posição de ignorância intencional, a ré assumiu o risco de que suas contas fossem utilizadas para a prática de crimes, como de fato o foram. Sua participação foi, portanto, consciente, voluntária e crucial para a engrenagem do grupo criminoso”.

É realmente o caso dos autos.

É importante reafirmar que todos os sujeitos que participam de crimes em concurso devem responder e serem responsabilizados pelas práticas criminosas comprovadas.

De se registrar, outrossim, que

o domínio funcional do fato revela realmente hipótese de coautoria, que não alcança somente àquele que realiza a conduta descrita no tipo penal, como também aquele que de alguma forma participa da empreitada delitiva ou tem o controle sobre o desenrolar do fato
.

Pela
teoria do domínio do fato
, é considerado autor não apenas quem executa diretamente o verbo do tipo, mas todo aquele que possui o controle finalístico da ação, sendo sua participação essencial para a realização do fato típico

E se por um lado a teoria do domínio do fato não pode ser utilizada para implementar condenações sem a devida comprovação - como em todo e qualquer caso, comprovada a participação efetiva dos agentes, voltada para a prática do tráfico, e, no presente caso, em associação, a responsabilidade penal é medida que se impõe.

Na hipótese ora encaminhada a julgamento, as provas em análise apontam, indene de dúvidas, que
a participação de
LEURIANE
na engrenagem criminosa era vital. O corréu Esmeraldo confessou judicialmente que sua tarefa, a mando de John Samer (companheiro da apelante e líder do grupo), consistia em transportar as drogas e depositar os valores recebidos diretamente nas contas bancárias de Leuriane.

Em uma estrutura organizada com divisão de tarefas, a função de gestora financeira exercida pela apelante não é meramente acessória, mas sim um pilar indispensável que garante a viabilidade econômica e a continuidade da mercancia ilícita.

As provas, de igual forma, revelam que as práticas criminosas denunciadas perduraram no tempo, e que
o vínculo entre os denunciados e JOHN SAMER era estável e permanente, de modo que a associação para a prática do tráfico de drogas se revelou patente.

A conclusão também se estrutura com base nos inúmeros transportes de drogas encomendados e realizados, inúmeros pagamentos realizados em razão da comercialização de drogas, e inúmeros depósitos realizados em favor de LEURIANE, seja de forma vultosa ou fracionados, justamente em razão da mencionada comercialização ilegal e permanente de drogas.

Constatada a prática da associação,
impossível o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado
, que beneficia apenas traficantes ocasionais que iniciam na atividade criminosa.

No tocante à
lavagem de dinheiro
, também aqui a alegação de desconhecimento da origem espúria é refutada pela
Teoria da Cegueira Deliberada
. O crime antecedente, de tráfico de drogas, fora comprovado, e a própria ré admitiu receber notificações de depósitos e "desconfiar" das atividades do companheiro, mas optou por permanecer em estado de ignorância intencional para continuar usufruindo dos ativos, assumindo o dolo da conduta.

Ao se comportar intencionalmente desta forma, realmente temos que a apelante “assumiu papel de relevância para disponibilizar suas contas bancárias pessoais para receber os valores oriundos do tráfico de drogas praticado pelo grupo, praticando os núcleos "ocultar" e "dissimular" a origem ilícita do dinheiro, inserindo-o no sistema financeiro com aparência de licitude.

Finalmente,
reportando-me ao pedido de prisão domiciliar,
verifico que o juízo antecedente já fixou medidas menos invasivas em favor da apelante, concedendo-lhe alvará de soltura.

Em caso de condenação definitiva caberá requerimento de medidas menos invasivas ao juízo da execução, sendo de todo indevido que esse Tribunal atue de maneira prematura, e de forma per saltum, a suprimir uma instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

4

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.